Tribunal: CARF
Processo: 15504.020154/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.020154/2010-02 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.081 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2022 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
PIETRO DE LENA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para obtenção de cópias dos seguintes
documentos: a) Cópia integral da petição inicial; b) Cópia de eventual sentença; c) Cópia de
eventuais acórdãos prolatados em julgamento de recursos interpostos da sentença; d) Cópia de
eventuais acórdão prolatados em julgamento de recursos interpostos dos acórdãos provenientes
do reexame da sentença (recursos extraordinário ou especial, agravos de competência do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça); e e) Certidão de objeto e pé do
processo, que dê conta do atual estágio, se houve ou não trânsito em julgado e, em caso positivo,
qual o dispositivo estabilizado pela preclusão maior.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o citado contribuinte foi constituída Notificação de Lançamento, fls. 15 a 17,
pertinente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando a exigência
de imposto suplementar no valor de R$ 582,35, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020154/2010-02
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.081 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020154/2010-02

O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 29 a 34, sendo decorrente de glosa de contribuição à previdência
oficial no valor de R$ 2.117,64.
Na citada declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a pagar no valor de R$
3.807,06.
Cientificado do lançamento em 30/11/2010, fl. 21, o contribuinte apresenta impugnação
de fl. 2 em 03/12/2010, fl. 3, alegando, em síntese, que:
- concluiu que se a parte principal está "subjudice", as deduções acompanhariam o
principal;
- considerando somente os rendimentos recebidos do INSS, estaria isento de tributação.
Ao final, requer que seja acolhida a presente impugnação, cancelando-se o débito fiscal
reclamado e autorizando a retificação.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 04/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a dedução de previdência privada está comprovada nos
autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O acórdão-recorrido registra a existência de ação judicial que teria por objeto a
própria questão de fundo, ou então questão prejudicial, à matéria em análise neste recurso
voluntário.
Para que o Colegiado possa observar fielmente eventual sentença judicial
transitada em julgado, ou os efeitos da judicialização do litígio, é necessário obter as seguintes
informações e documentos:
a) Cópia integral da petição inicial;
b) Cópia de eventual sentença;
c) Cópia de eventuais acórdãos prolatados em julgamento de recursos interpostos
da sentença;
d) Cópia de eventuais acórdão prolatados em julgamento de recursos interpostos
dos acórdãos provenientes do reexame da sentença (recursos extraordinário ou
especial, agravos de competência do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça); e
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.081 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020154/2010-02

e) Certidão de objeto e pé do processo, que dê conta do atual estágio, se houve
ou não trânsito em julgado e, em caso positivo, qual o dispositivo estabilizado
pela preclusão maior.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima,
inicialmente por intimação do sujeito passivo para providenciar as informações e os documentos
necessários e, na hipótese de silêncio, incontinenti, ao Poder Judiciário, para que, se não houver
obstáculo legal desconhecido por este Colegiado, possa auxiliar na instrução dos autos.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 62
DF CARF MF
Original